Tribunal: TJDFT
Processo: 0729437-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729437-10.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA NAYARA DOS SANTOS MENDONCA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JESSICA NAYARA DOS SANTOS MENDONÇA contra a decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia-DF, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas c/c Obrigação de Não Fazer n. 0722061-61.2022.8.07.0003, proposta pela agravante em desfavor de BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 38964300 - p. 74), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, objetivando a determinação da cessação de descontos em conta salário e corrente da autora, relativos a parcelas de empréstimos não consignados, em razão da revogação expressa da autorização para a realização dos débitos. Em suas razões recursais (ID 38964296), a agravante sustenta haver formulado pedido de cancelamento de débitos automáticos em sua conta salário/corrente, referentes a empréstimos não consignados em folha de pagamento, conforme permissivo previsto na Resolução do Banco Central do Brasil n. 4.790/2020 e de acordo com o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1863973/SP, n. 1877113/SP e n. 1872441/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.085). Aduz que o banco agravado insiste em realizar os descontos, mesmo após a revogação das autorizações, o que vem lhe causando graves danos. Com estes argumentos, a agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a interrupção dos descontos em conta salário e corrente, relativos a parcelas de empréstimos celebrados pelas partes. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, para que seja deferida a tutela de urgência vindicada na inicial da demanda originária. Não houve recolhimento do preparo. É o relatório. Preliminarmente, faz-se necessário destacar que a agravante afirma haver deixado de promover o recolhimento do preparo, tendo em vista que milita sob o palio da justiça gratuita, concedida tacitamente pelo d. Magistrado de primeiro grau. No entanto, a mera leitura da r. decisão recorrida, é suficiente para verificar que não houve deferimento da gratuidade de justiça em favor da agravante, ainda que maneira tácita. Com efeito, na oportunidade da análise do pedido de concessão de tutela de urgência, o d. Magistrado de primeiro grau determinou que a agravante promovesse a emenda à inicial para, dentre outras providências, juntar aos autos a declaração de hipossuficiência econômica ou promover o recolhimento das custas processuais. É preciso ressaltar que, no agravo de instrumento interposto, a agravante não pleiteou a concessão do benefício da justiça gratuita, limitando-se a, repita-se, alegar que teria sido a ela concedida a gratuidade de justiça, de forma tácita. Portanto, não sendo a agravante beneficiária da gratuidade de justiça e nem havendo requerido a concessão do aludido benefício em grau recursal, mostra-se impositiva a observância da regra inserta no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, segundo o qual o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assim, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos.